Tribunal: STJ
Processo: 3842389-05.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228224 - MG
(2025/0465727-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA. VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que "em se tratando de réu
solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença
condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da
ampla defesa e do contraditório" (AgRg no
,
AREsp n. 1.273.432/RJ
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe de
.
28/5/2020)
2. No caso dos autos, a defesa constituída do réu, que respondeu ao
processo em liberdade, foi devidamente intimada da sentença e
inclusive opôs embargos de declaração, rejeitados por decisão a qual
assinalou que a rediscussão das teses jurídicas deveria ocorrer na via
recursal própria. Todavia, não foi interposta apelação.
3. Desse modo, era plenamente possível o manejo do recurso, de
maneira que não se verifica a relação de causalidade pretendida entre
sua ausência e a afirmada falta de comunicação entre a defesa técnica
anterior e o acusado.
Documento eletrônico VDA56529006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bdd31c9-2fb2-414f-934d-0b172e83dc7a

4. A jurisprudência do STJ aponta que "[a] opção pela não interposição
do recurso cabível decorre do princípio da voluntariedade recursal, do
qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não apresentar
apelação" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
910.142/GO,
Schietti Cruz, 6a T., DJe de
.
23/9/2024)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56529006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bdd31c9-2fb2-414f-934d-0b172e83dc7a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228224 - MG
(2025/0465727-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA. VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que "em se tratando de réu
solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença
condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da
ampla defesa e do contraditório" (AgRg no
,
AREsp n. 1.273.432/RJ
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe de
.
28/5/2020)
2. No caso dos autos, a defesa constituída do réu, que respondeu ao
processo em liberdade, foi devidamente intimada da sentença e
inclusive opôs embargos de declaração, rejeitados por decisão a qual
assinalou que a rediscussão das teses jurídicas deveria ocorrer na via
recursal própria. Todavia, não foi interposta apelação.
3. Desse modo, era plenamente possível o manejo do recurso, de
maneira que não se verifica a relação de causalidade pretendida entre
sua ausência e a afirmada falta de comunicação entre a defesa técnica
anterior e o acusado.
Documento eletrônico VDA56296531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 7184c1e8-4f43-4092-a6e6-1f6801a6cf73

4. A jurisprudência do STJ aponta que "[a] opção pela não interposição
do recurso cabível decorre do princípio da voluntariedade recursal, do
qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não apresentar
apelação" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
910.142/GO,
Schietti Cruz, 6a T., DJe de
.
23/9/2024)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

JOAO FELIPE FERREIRA ROCHA interpõe agravo regimental
contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso em habeas
corpus por ele interposto.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena privativa de
liberdade de 4 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, mais multa, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 33,
o § 4o, da
,
caput, c/c
Lei n. 11.343/2006
12 da
,
o
III, "d", do Código Penal e 333,
, do
Lei n. 10.826/2003 c/c
art. 65,
caput
Código Penal, na forma de seu

art. 69.
O agravante reitera que há nulidade na certificação do trânsito em
julgado da condenação em primeira instância, em razão de admitida ausência de
comunicação pela defensora então constituída ao ora recorrente a respeito da
rejeição dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, sem interposição
de apelação. Argumenta tratar-se de hipótese de deficiência da defesa técnica com
prejuízo demonstrado.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA56296531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 7184c1e8-4f43-4092-a6e6-1f6801a6cf73

O Tribunal
assim se manifestou sobre a questão, no que interessa
a quo
(fls. 457-458):
Em análise detida dos autos, verifico, com todo o respeito, que
não existe qualquer ilegalidade sanável por meio da presente
impetração.
Isto porque, o artigo 392, II do CPP deixa claro que, em se
tratando de requerente solto e não revel e tendo sido devidamente
intimada a defesa constituída, torna-se dispensável a intimação
pessoal do acusado.
Aliás, ainda, na minha visão, o questionamento expresso ao réu
trata-se de uma cautela, uma recomendação, não se revestindo, no
entanto, de caráter legal obrigatório. Neste diapasão, o
procedimento de intimação a seu defensor acerca da ciência do
resultado do julgamento do processo, nos termos previstos em lei,
cumpre a finalidade do ato.
[...]
Portanto, na hipótese presente, não se mostra evidenciada a
nulidade apontada pelo impetrante ou qualquer outra
irregularidade que aproveite ao mesmo, pois, depreende-se dos
autos de origem que seu defensor, à época, foi devidamente
intimado da sentença, estando, então, ciente sobre o prazo para
recorrer, tendo a sentença transitado em julgado.

O entendimento desta Corte Superior é de que "o acusado com advogado
constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e condenado,
depois de responder ao processo em liberdade, não detém a prerrogativa de ser
intimado pessoalmente da sentença condenatória. [...] (AgRg no RHC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
)".
196.995/GO
Rogerio Schietti
19/6/2024.
Na mesma linha:
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de
réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da
sentença condenatória, procedimento que garante a observância
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.273.432/RJ
Rogerio
, 6a T., DJe de
)
Schietti Cruz
28/5/2020.

[...]
Documento eletrônico VDA56296531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 7184c1e8-4f43-4092-a6e6-1f6801a6cf73

1. Nos termos do
II, do Código de Processo Penal, a
art. 392,
intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se
tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio
da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a
intimação pessoal. Precedentes.
[...]
3. Não configura inércia ou deficiência da defesa a opção técnica
de não recorrer da condenação, em razão da aplicação do
princípio da voluntariedade recursal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
,
AgRg no RHC n. 205.428/SP
Og Fernandes
6a T., DJEN de
)
24/3/2025.

[...]
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação
pessoal é exigida apenas para réus presos, e que a perda do prazo
recursal por advogado regularmente constituído está protegida
pelo princípio da voluntariedade recursal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
[...]
(
, relator Ministro
,
REsp n. 2.128.405/MG
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJEN de
)
7/7/2025.

Essa é a hipótese dos autos, pois, de acordo com a moldura fática
estabelecida na origem, o réu respondeu ao processo em liberdade e tinha defesa
devidamente constituída, que foi regularmente intimada da sentença condenatória.
Tal defesa técnica, pelo que consta das próprias alegações recursais sob
análise e como se verifica dos autos às fls. 86-87, não se manteve inerte diante da
sentença condenatória, mas opôs embargos de declaração em que ventilou teses
sobre as quais reputou haver sido omisso o
. A decisão que rejeitou os
decisum
embargos de declaração, aliás, assinalou que a discussão ali proposta deveria
ocorrer na via recursal própria (fls. 108).
Desse modo, a interposição de apelação no prazo legal era
, inclusive tendo em vista sua manifestação
plenamente possível à defesa técnica
anterior e as teses entabuladas nos aclaratórios, de maneira que não se verifica a
relação de causalidade pretendida entre a ausência de manejo do recurso e a
.
afirmada falta de comunicação com o acusado
Documento eletrônico VDA56296531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 7184c1e8-4f43-4092-a6e6-1f6801a6cf73

No mais, a jurisprudência do STJ aponta que "[a] opção pela não
interposição do recurso cabível decorre do princípio da voluntariedade recursal, do
qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não apresentar apelação" (
, relator Ministro
, 6a T., DJe
AgRg no HC n. 910.142/GO
Rogerio Schietti Cruz
de
.
23/9/2024)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56296531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 7184c1e8-4f43-4092-a6e6-1f6801a6cf73

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.224 / MG
Número Registro: 2025/0465727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253842389001 1527244520218130024 38423890520258130000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO FELIPE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO FELIPE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO : FRANCYS EDUARDO RODRIGUES FERREIRA - MG211676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 5bfd4aa9-2ddd-4dde-a2f6-89892a64968c

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 5bfd4aa9-2ddd-4dde-a2f6-89892a64968c